Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória. Direito de isenção do imposto de renda e isenção parcial de contribuição previdenciária por motivo de doença grave. Art. 6o da Lei no 7.713/88. Laudo médico com indicação da patologia. Repetição do indébito. Procedência da ação mantida. Pequena reforma para adequar o termo inicial da isenção à data da aposentadoria. Recursos providos em parte.